Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0736633-75.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO LEONARDO DE PAULA LAMOUNIER RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque falece à parte recorrente representação processual adequada. O despacho de ID 78106501 determinou ao advogado subscritor da peça de recurso a juntada de procuração outorgada em seu nome, o que não foi atendido. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a inexistência de representação processual, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.